Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719905-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDERLICIA PEREIRA ARAUJO RECORRIDO: GIULIANA MARTINS MOURA, VITOR BATISTA DO NASCIMENTO DECISÃO Considerando-se o teor dos documentos apresentados pela autora por ocasião da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a ré/recorrente para juntada de documentos complementares que justifiquem a concessão do pedido, no prazo de 48h, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator